Tribunal: STF
Processo: Rcl 62297
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Piranhas, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0284565-41.2016.8.09.0125.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 843.112 (tema 624 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 3.6.2022, em que foi firmada a seguinte tese: ”O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Tratam os autos de origem de Ação Cognitivo pelo Procedimento Ordinário com pedido Declaratório e Condenatório do Piso Nacional do Magistério, Enquadramento Horizontal e Adicional por Tempo de Serviço movida em face da Reclamante pelos Servidores Públicos do Município de Piranhas/GO que foi julgada parcialmente procedente. 



    A sentença entendeu pelo pagamento da diferença de vencimento entre o valor que os servidores receberam e o que deveriam receber, bem como para declarar o direito dos mesmos a progressão horizontal de 5% (cinco por cento) acerca da última progressão, vez que as demais restaram prescritas, assim como o enquadramento vertical, nos termos da legislação Municipal, respeitando também o quinquídio legal, valores a serem calculados da data de 30/06/2009 até 24/03/2015 a correção monetária deverá ser realizada de acordo com índices de remuneração básica da caderneta de poupança, ou seja, TR. Após 25/03/2015, a correção monetária será apurada pelo IPCA-E. Em relação aos juros, até 29/06/2009 estes serão de 0,5% a.m. A partir de 30/06/2009 até 24/03/2015 os juros moratórios deverão obedecer os índices aplicados à caderneta de poupança e de 25/03/2015 o juros serão aplicados com base na caderneta de poupança, decisão essa parcialmente mantida no Acórdão vergastado, (...):



    (...)



    Fora apresentada petição no evento nº 531 dos autos originários requerendo o julgamento do Recurso Extraordinário com base no julgamento da ADI 4.167/DF, que é perfeitamente aplicável ao presente caso. 



    Contudo, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, conforme decisão proferida no evento nº 571 (...):



    (...)



    Em ato contínuo, foi interposto Agravo Interno que não foi conhecido sob o argumento do recurso Extraordinário não ter sido admitido pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento, qual seja, a alegação de repercussão geral”. (eDOC 1, pp. 1-5 - ID: 6024c4f6)



    Nesses termos, argumenta o reclamante que “é vedado ao Poder Judiciário interferir na competência do Poder Executivo sobre a determinação de pagamento de revisão anual a servidores públicos municipais, cuja Recurso Extraordinário deve ser admitido para apreciação pelo STF, cujas decisões anteriores encontram -se em dissonância com o entendimento desta corte”. (eDOC 1, p. 10 - ID: 6024c4f6)



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se o processamento do recurso extraordinário interposto, com a devida remessa à esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Nesses termos, observa-se que o Tribunal reclamado não conheceu do recurso extraordinário nos seguintes termos: 



    “Nas razões, o recorrente roga pelo conhecimento do recurso extraordinário, com remessa dos autos à instância superior. 



    Isento de preparo. 



    Contrarrazões no evento n. 568, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo, haja vista que não consta da petição recursal a alegação fundamentada de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, de per si , já enseja a inadmissão do recurso extraordinário, pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento (cf. STF, 1ª T., RE n. 1.309.079/RJ, Relª. Min.ª Rosa Weber, DJ em 23/09/2021; Tribunal Pleno, ARE n. 1.333.672/MG, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, DJ em 27/09/2021). 



    Isto posto, deixo de admitir o recurso”. (eDOC 12, p. 662 - ID: be9faf7b) 



    Interposto agravo interno, a este foi negado seguimento pelas seguintes razões:



    O Município de Piranhas, no evento n. 586, interpõe agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, I, do CPC) da decisão de evento n. 571, por meio da qual o seu recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de alegação de repercussão geral. 



    Nas razões, o agravante, após tecer relato do processo, argumenta que há repercussão geral na matéria por contrariar jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao final, requer que o recurso seja submetido à apreciação colegiada, para o fim de dar provimento à insurgência, conferindo regular processamento ao recurso extraordinário. Isento de preparo, ex lege.



    Contrarrazões apresentadas no evento n. 601, pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo interno. 



    É o breve relatório. Decido. 



    De plano, analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice ao seu conhecimento. Isso porque, segundo a dicção do art. 1.042 do CPC, da decisão que não admite recurso constitucional, é cabível o agravo para a respectiva Corte Superior, e não o agravo interno (art. 1.021 do CPC), pois este se destina a desafiar decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base em tese fixada em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Com efeito, a interposição do agravo interno, em vez do agravo para o STJ ou para o STF, afigura-se erro grosseiro, que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do recurso descabido (cf. STF, 1ª T., EDcl no AgR no ARE n. 1.139.683/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 29/03/2019; STJ, 3ª T., AgInt no AREsp n. 2.078.737/SC, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJe de 10/08/2022; STJ, 5ª T., AgRg no AREsp n. 1.823.147/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10 /12/2021; STJ, 2ª T., REsp n. 1.740.831/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 26/11/2018). 



    In casu, por meio da decisão agravada, o recurso extraordinário não foi admitido pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento, qual seja, a alegação de repercussão geral. Logo, o recursante deveria ter manejado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, conforme alhures explicitado, e não o agravo interno. 



    Destarte, resta evidente que o agravo interno interposto não pode ser conhecido. 



    Isto posto, deixo de conhecer deste agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade.” (eDOC 12, pp. 795-796 - ID: be9faf7b; grifo nosso)



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos nos casos em que o presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º).



    Entretanto, consoante se infere das decisões transcritas, no caso vertente a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não ocorreu em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC. Nesses termos, o correto seria a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC e não de agravo interno, como consta dos autos (eDOC 12, pp. 795-796). 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o recurso interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e diante da ausência de interposição de agravo na forma do art. 1.042, do CPC, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente